Tribunal: TJMT
Processo: 1013579-83.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) 1013579-83.2021.8.11.0000
SUSCITANTE: JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL
SUSCITADO: JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL
Vistos etc.
Ouça-se o Suscitado em 15 (quinze) dias (artigo 204, RGI/TJMT).
Após, a douta Procuradoria Geral de Justiça (artigo 206, RGI/TJMT).
Desde logo, a fim de que não haja prejuízo às partes, designo o Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública, para dirimir eventuais medidas urgentes, em caráter provisório.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora